Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711409-28.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIVINO MARTINS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO CARLOS DE PAULA ALVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O D E S P A C H O Apresente o Impetrante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a prescrição médica de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, havendo, informe se já houve a sua inclusão na Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator